Tribunal: STF
Processo: Rcl 66129
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-de de reclamação constitucional ajuizada por Geiso Pereira Turques, com pedido de tutela de urgência, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), nos autos do Processo nº 0398770-59.2014.8.19.0001, mediante a qual se teria desrespeitado a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



    A tese que fundamenta o pedido na presente reclamação pode ser assim sintetizada a partir dos argumentos apresentados na peça vestibular: 



    “[a] redação do caput do art. 9º e do seu inciso VII, da Lei 8429/92 foi modificada pela Lei 14.230/21, passando a constar como elementar desse tipo de improbidade que o auferimento de vantagem patrimonial do servidor ocorra ‘em razão do cargo’ ‘e em razão deles’. [...]



    [...]



    Trata-se, portanto, de novatio legis in mellius, na medida em que foi afastada a hipótese de se punir como improbidade administrativa a evolução patrimonial que não tenha qualquer correlação com o desempenho de cargo público. A questão, in casu, é de atipicidade superveniente, pois o tipo descrito no novo art. 9º, VII não se completou.



    O acórdão reconhece expressamente que inexiste qualquer prova de vinculação entre a função publica do Reclamante e o suposto enriquecimento ilícito, mesmo porque jamais foi processado por qualquer crime citado na ação de improbidade, nem antes nem depois de iniciado o processo.



    Todavia, apesar de reconhecer a inexistência de nexo entre a função pública do Reclamante e o seu incremento patrimonial, o acórdão manteve a condenação deixando de aplicar a nova redação do artigo 9º, inciso VII da Lei nº 8.429/92, sob o argumento de que ‘foi reconhecida a invalidade da Lei nº 14.230/2021 no ponto em que altera a redação do referido dispositivo, conforme se extrai da bem lançada sentença’”



    Geiso Pereira Turques defende que há violação à Súmula Vinculante nº 10, pois 



    “reconhecer a ‘invalidade’ equivale a declarar a inconstitucionalidade, o que, permissa venia, dependeria da instauração do devido incidente de arguição de inconstitucionalidade, previsto nos artigos 948 a 950 do CPC, e observando-se o princípio da reserva de Plenário, insculpido no artigo 97 da Constituição da República”.



    O reclamante requer que seja deferida tutela de urgência para sobrestar o Processo nº 0398770-59.2014.8.19.0001 e, ao final, que seja julgado procedente o pedido para cassar o acórdão do TJRJ, por violação à Súmula Vinculante nº 10.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo o teor da decisão proferida no âmbito do TJRJ, no Processo nº 0398770-59.2014.8.19.0001, na parte de interesse:



    “Da análise do conjunto probatório entranhado resulta demonstrado que a parte autora se desincumbiu do ônus que lhe é reservado, tendo logrado êxito em demonstrar, no que concerne ao primeiro réu, a existência de incremento patrimonial exorbitante e incompatível com suas fontes regulares de renda, tudo apurado no período de 2004 a 2010, quando ele ostentava a condição de Policial Militar Reformado e exerceu o cargo de Vereador do Município de São Gonçalo.



    A partir de matéria jornalística publicada no jornal ‘O Dia’, que noticiava o suposto envolvimento de GEISO PEREIRA TURQUES com atividades ilícitas relacionadas à milícia atuante em Rio das Pedras, o Ministério Público instaurou inquérito civil, no qual apurou-se que o investigado, no período em destaque, tornou-se proprietário de um imóvel residencial avaliado em R$ 500.000,00, além de veículos luxuosos, como uma Camioneta Toyota Hilux SM4 Diesel ano 2007 (avaliada em R$ 159.800,00), uma lancha avaliada em R$ 326.000,00, um Vectra Sedan 2.0 ano 2007 (avaliado em R$ 76.320,00) e uma retroescavadeira com valor declarado de R$ 180.000,00 (cf. Anexo 3, IE 122/125). Também chamou atenção a existência de planos de previdência de montante considerável, com resgates antecipados nos valores de R$ 160.000,00 e R$ 182.858,00. 



    A análise técnica da evolução patrimonial do Policial Militar Reformado, a partir de dados fornecidos por ele próprio e por fontes oficiais (Polícia Militar, Receita Federal, COAF, Detran-RJ e Cartórios de Registros de Imóveis), além das informações posteriormente obtidas em juízo mediante quebra de sigilo fiscal e bancário evidenciou o enriquecimento incompatível com os rendimentos percebidos.



    Neste sentido, o relatório de análise de evolução patrimonial de GEISO PEREIRA TURQUES elaborado pela Coordenadoria de Segurança e Inteligência – Divisão de Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro e à Corrupção (pasta 000803): 



    ‘Evolução Patrimonial – Anos-calendário 2004, 2007 e 2009: 



    Constatou-se que, nos anos ora analisados, o exame das DIRPF’s do investigado revelou evidências de patrimônio a descoberto, fato que foi reforçado pela relação entre a variação patrimonial e a renda auferida superior a 100% em todos esses anos. Isso equivale a dizer que a renda líquida declarada foi menor do que o acréscimo patrimonial alcançado nesse período, o que refletiu em um comprometimento superior a 100% de seus rendimentos. 



    (...) 



    • Com relação ao ano-calendário 2004, o investigado apresentou variação patrimonial de R$ 377.155,00 e rendimentos líquidos auferidos de R$ 367.335,80. Como o aumento de seu patrimônio não teve respaldo nos rendimentos recebidos, nem tampouco em outras fontes que justificariam o referido aumento, considera-se que, nesse ano, houve evidências de patrimônio a descoberto, fato que é reforçado pelo comprometimento de 102,67% da renda líquida declarada em decorrência do aumento patrimonial. Em razão desse fato, a renda média líquida mensal para o ano de 2004 ficou negativa em R$ 818,27, de forma que o investigado não possuiria recursos para arcar com todas as suas despesas declaradas. Considerando, ainda, que uma parte dos gastos não é declarada, até porque não é exigível na DIRPF, como custos com telefone, luz, água, pagamento de impostos (IPVA, IPTU), combustível, condomínio, vestuário, alimentação, lazer, dentre outros, conclui-se que o comprometimento de caixa seria ainda maior. 



    • O ano-calendário 2007 também apresentou evidências de patrimônio a descoberto. À época, o investigado obteve, como rendimentos líquidos, a quantia de R$ 274.887,03, valor insuficiente para garantir a evolução patrimonial no montante de R$ 393.209,28, revelando um índice de variação patrimonial de 143,04%. Em razão desse fato, a renda média líquida mensal para o ano de 2007 ficou negativa em R$ 9.860,19.



    • Por fim, o investigado no ano-calendário 2009 apresentou variação patrimonial de R$ 839.848,00 e rendimentos líquidos auferidos de R$ 84.766,41. A renda média líquida mensal para o ano 2009 ficou negativa em R$ 62.923,47, de forma que o investigado não possuiria recursos para arcar com todas as suas despesas. Observa-se, mais uma vez, que o aumento de seu patrimônio não teve respaldo nos rendimentos recebidos, sinalizando evidências de patrimônio a descoberto, fato que é reforçado pela relação entre a variação patrimonial e a renda auferida de 990,78%.’



    [...]



    Como bem destacou a sentença recorrida, ‘a movimentação financeira a crédito superou em muito os rendimentos declarados pelo primeiro réu no período. Em 2004, por exemplo, os ingressos bancários chegaram ao montante equivalente a 44 (quarenta e quatro) vezes o valor total dos rendimentos regularmente recebidos por GEISO. 



    Portanto, estão bem delineadas a exorbitância e a inconsistência da evolução patrimonial e financeira do primeiro demandado no período destacado na inicial, assim como o elemento subjetivo da conduta – vale dizer, o dolo específico, o especial fim de agir consubstanciado no propósito de amealhar patrimônio incompatível com seus rendimentos lícitos.’



    [...]



    Por mais que o primeiro réu afirme que sua evolução patrimonial se deu de forma lícita no exercício de atividade privada, com a realização de bailes populares, por cerca de vinte e cinco anos, na comunidade de Rio das Pedras, quando era proprietário da ‘Casa de Shows Castelo das Pedras’, as provas trazidas à colação não confirmam a tese defensiva. Há enorme discrepância entre a variação patrimonial e os rendimentos totais auferidos por ele no período. 



    Pontue-se que, a despeito de existirem posicionamentos divergentes acerca da necessidade de vinculação do incremento patrimonial a um desvio funcional, sobretudo em face do emprego da expressão ‘em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei’, pelo art. 9º, VII da LIA, para fins de caracterização do ato improbidade administrativa, após a maturação do tema, prevaleceu na jurisprudência pátria o entendimento que afasta qualquer exigência de vinculação do incremento patrimonial desproporcional a desvios funcionais imputáveis ao agente público. 



    Não se trata de presumir a ocorrência de desvios funcionais subjacentes à evolução patrimonial, mas sim de reconhecer que esses atos funcionais irregulares ou abusivos simplesmente não integram a estrutura típica da norma sancionadora, que se contenta com a ilicitude ínsita à desproporção entre os rendimentos do agente e a riqueza material angariada durante o exercício da função pública. Basta o descompasso patrimonial, por si só, para restar configurada a afronta à exigência de transparência na gestão da coisa pública, de modo a justificar a sanção a título de improbidade administrativa. Neste sentido a jurisprudência do STJ:



    [...]



    A parte final do art. 9º, VII da Lei nº 8.429/92, com nova redação dada pela Lei 14.230/2021, assegura ao servidor acusado de enriquecimento ilícito demonstrar a regularidade de sua evolução patrimonial, o que não se verificou no caso em exame, limitando-se o investigado a fazer ilações vagas e genéricas sobre seus rendimentos, sem, contudo, ser capaz de infirmar o vasto conjunto probatório entranhado aos autos pela parte autora.



    [...]



    Sob a ótica do acusado, seria imprescindível comprovar que ele, atuava junto ao grupo miliciano de Rio das Pedras se valendo de sua condição de Policial Militar Reformado ‘para cobrar pagamentos dos moradores e comerciantes locais em troca de suposta proteção’, bem como para ‘exigir participação nos lucros de atividades legalizadas, como a venda de bujões de gás, e clandestinas, como transmissão de rádios ‘piratas’, comercialização de TV a cabo (‘gato net’) e exploração de transporte alternativo (vans)’, circunstâncias que, conforme reconheceu a sentença, não foram demonstradas nos autos, o que impossibilitaria a aplicação das sanções previstas na legislação de regência.



    [...]



    Não há óbice para alterações legislativas que contrariem entendimentos jurisprudenciais consagrados no meio jurídico, sob pena de violação ao art. 2º da Carta Magna, que emoldura o princípio da separação dos poderes, restando, então, averiguar a compatibilidade entre a inovação legislativa e as normas que gozam de status mais elevado no ordenamento jurídico, já que a nova lei, indiscutivelmente, enfraquece o sistema de combate à corrupção, em inúmeros pontos. 



    O Brasil é signatário da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (CNUCC), também conhecida como Convenção de Mérida, que foi incorporada ao ordenamento jurídico pátrio, por meio do Decreto nº 5.687/2006, único tratado multilateral anticorrupção juridicamente vinculativo, e, também da Convenção Interamericana contra a Corrupção (CICC), que dispõe em seu preâmbulo que seus Estados Membros se declaram ‘convencidos de que a corrupção solapa a legitimidade das instituições públicas e atenta contra a sociedade, a ordem moral e a justiça, bem como contra o desenvolvimento integral dos povos’. 



    [...]



    Especificamente em relação ao enriquecimento ilícito, objeto desta ação civil pública, as convenções supracitadas dispõem o seguinte: 



    Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (CNUCC) 



    ‘Artigo 20 



    Enriquecimento ilícito 



    Com sujeição a sua constituição e aos princípios fundamentais de seu ordenamento jurídico, cada Estado Parte considerará a possibilidade de adotar as medidas legislativas e de outras índoles que sejam necessárias para qualificar como delito, quando cometido intencionalmente, o enriquecimento ilícito, ou seja, o incremento significativo do patrimônio de um funcionário público relativos aos seus ingressos legítimos que não podem ser razoavelmente justificados por ele.’



    Convenção Interamericana contra a Corrupção (CICC) 



    ‘Artigo IX 



    Enriquecimento ilícito 



    Sem prejuízo de sua Constituição e dos princípios fundamentais de seu ordenamento jurídico, os Estados Partes que ainda não o tenham feito adotarão as medidas necessárias para tipificar como delito em sua legislação o aumento do patrimônio de um funcionário público que exceda de modo significativo sua renda legítima durante o exercício de suas funções e que não possa justificar razoavelmente.’ 



    Conforme registrado na sentença recorrida, ‘No plano internacional, embora não tenham nascido sob o rótulo formal de ‘tratados de direitos humanos’, a Convenção Interamericana contra a Corrupção (CICC) e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (CNUCC) não deixaram de consignar a íntima relação existente entre as iniciativas de combate à corrupção e a proteção dos direitos humanos.’



    [...]



    Por isso que o Supremo Tribunal Federal assentou a hierarquia interna supralegal dos tratados e convenções internacionais em matéria de direitos humanos, com importante repercussão sobre a aplicabilidade da legislação infraconstitucional dissonante. Ex vi:



    ‘(...) o caráter especial desses diplomas internacionais sobre direitos humanos lhes reserva lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima da legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de adesão.’ (RE 349.703, Rel. CARLOS BRITTO, Rel. p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03/12/2008, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06- 2009 EMENT VOL-02363-04 PP-00675)



    A aplicação da Lei 14.230/2021 a este caso concreto pressupõe não apenas a sua submissão a controle de constitucionalidade, mas também ao controle de convencionalidade, tendo como paradigma a Convenção Interamericana contra a Corrupção (CICC) e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (CNUCC) – diplomas supralegais que integram o Direito Internacional dos Direitos Humanos e, vedam o retrocesso da agenda interna no combate à corrupção.



    Não por outro motivo, o juízo a quo pronunciou, incidentalmente, em sede de controle de convencionalidade fundado no art. IX da Convenção Interamericana contra a Corrupção (CICC) e no art. 20 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (CNUCC), a invalidade da Lei nº 14.230/2021 no ponto em que altera a redação do art. 9º, inciso VII, da Lei nº 8.429/1992. 



    ‘Na prática, consagra-se a interpretação anteriormente exposta, pela qual o incremento patrimonial amealhado em dissonância com os rendimentos do cargo – e, assim, o próprio conteúdo do inciso VII – fica reduzido à condição de mero ‘resultado’, ‘sintoma’ ou ‘indício’ do ‘verdadeiro ato de improbidade administrativa’, qual seja, o desvio funcional antecedente. Dito de outra forma: se é preciso demonstrar a conduta funcional que proporcionou a variação patrimonial, então ímproba é essa ação/omissão irregular apurada no exercício da função; o enriquecimento em si passa a ser mera consequência/resultado do ilícito. 



    Assim, embora não tenha sido propriamente revogado, o tipo objetivo do inciso VII é mantido ‘apenas do ponto de vista retórico’, porque a ‘proteção mínima’ preconizada no comando supralegal acaba ‘transformada em palavrório sem conteúdo’. 



    Aquilo que parece uma alteração legislativa singela, ‘apenas uma ‘restrição’’ ao alcance da norma sancionadora, significa, a rigor, o ‘esvaziamento puro e simples’ do objetivo concretamente traçado nos diplomas internacionais.’ 



    Destarte, em sede de controle de convencionalidade, exsurge inevitável o reconhecimento da invalidade da Lei 14.230/2021 no ponto em que altera a redação do art. 9º, inciso VII, da Lei 8.429/1992, haja vista a violação de compromisso internacional assumido pela República Federativa do Brasil em matéria de direitos humanos, precisamente aquele delineado no art. IX da Convenção Interamericana contra a Corrupção (CICC) e no art. 20 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (CNUCC).’



    Dessa forma, mesmo que se pudesse considerar que são aplicáveis aos atos de improbidade administrativa os princípios constitucionais do Direito Administrativo Sancionador, a teor do disposto no art. 1º, § 4º, da Lei nº 14.230/2021, e que este se aproxima do Direito Penal e de suas garantias, por envolver a aplicação de punição proveniente do poder estatal, autorizando a retroatividade das normas mais benéficas, tal fato não seria suficiente para isentar o primeiro réu das punições que lhe foram impostas com base na redação original do art. 9º, inciso VII, da Lei de Improbidade Administrativa, já que em sede de controle de convencionalidade, fundado no art. IX da Convenção Interamericana contra a Corrupção (CICC) e no art. 20 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (CNUCC), foi reconhecida a invalidade da Lei nº 14.230/2021 no ponto em que altera a redação do referido dispositivo, conforme se extrai da bem lançada sentença.”



    Em sede de embargos declaratórios, o entendimento foi mantido, estando o acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Instauração de inquérito civil para apurar o enriquecimento ilícito do embargante, que apresenta patrimônio incompatível com sua condição de Sargento Reformado da PMERJ. Investigações que apontam a prática de atividades ilícitas, típicas de milícia, além de omissão de receitas nas declarações de rendas, incompatibilidade e ocultação patrimonial, configurando a prática de atos de improbidade administrativa. Inaplicabilidade retroativa da Lei nº 14.230/2021, que teve como fundamento o controle de convencionalidade exercido pelo Magistrado a quo, de forma incidental, sendo dispensada a arguição de inconstitucionalidade, previsto nos artigos 948 a 950 do CPC, com observância da reserva de plenário (artigo 97 da CRFB/88), não havendo que se falar, portanto, em violação à orientação da Súmula Vinculante nº 10 do STF. Convolação da pena de perda da função pública em cassação de reforma/aposentadoria seguindo a orientação do STF, para o fim de preservar a isonomia na prática de atos ímprobos por servidores ativos e aposentados. Alegação de obscuridade no julgado que não restou evidenciada. Inexistência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Acórdão que enfrentou de forma clara as questões de fato e de direito suscitadas. Não são os embargos de declaração a via adequada para a manifestação de inconformismo do embargante. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a condenação imposta a Geiso Pereira Turques, nos autos do Processo nº 0398770-59.2014.8.19.0001, está amparada em fatos e provas de que, no período em que Geiso Pereira Turques “ostentava a condição de Policial Militar reformado e exercia o cargo de Vereador no Município de São Gonçalo”, houve “comprometimento de 102,67% da renda líquida declarada em decorrência do aumento patrimonial [no ano-calendário 2004]”, “variação patrimonial de 143,04% [no ano-calendário 2007]” e “relação entre a variação patrimonial e a renda auferida de 990,78% [no ano-calendário 2009]”, bem como na insubsistência da tese de defesa ante a “discrepância entre a variação patrimonial e os rendimentos totais auferidos quando [Geiso Pereira Turques] era proprietário da ‘Casa de Shows Castelo das Pedras’”.



    A condenação possui duplo fundamento, quais sejam:



    i) de que “a parte final do art. 9º, VII da Lei nº 8.429/92, com nova redação dada pela Lei 14.230/2021, assegura ao servidor acusado de enriquecimento ilícito demonstrar a regularidade de sua evolução patrimonial”, aferindo-se a ilicitude da atuação do agente público na “desproporção entre os rendimentos do agente e a riqueza material angariada durante o exercício da função pública”, na linha da jurisprudência do STJ e



    ii) o “controle de convencionalidade, tendo como paradigma a Convenção Interamericana contra a Corrupção (CICC) e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (CNUCC)”, a justificar o afastamento da interpretação pretendida por Geiso Pereira Turques ao art. 9º, VII, da Lei nº 8.429/92, na análise dos fatos e das provas do caso concreto.



    Entendo, sob essa ótica, que o conteúdo da decisão reclamada não possui aderência estrita com a norma de interpretação constitucional consubstanciada na Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Vide precedentes do STF nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. FRAUDE. SÚMULA VINCULANTE 10. MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação a tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 2. Inviável se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 58347 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 14/8/23)



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado não aderente ao paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 2º, §§ 2º e 3º; do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, § 5º, do CPC , no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas e processual. 2. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de Origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 55100 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/5/23)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. APONTAMENTO DE FRAUDE: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 52649 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/5/22)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI nº 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RE nº 1280824-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/11/20). (Rcl nº 51753-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/3/22)



    Entendo que o debate no Processo nº 0398770-59.2014.8.19.0001 deve se desenvolver nas vias recursais, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto,' na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente